Tribunal: TJSP
Processo: 2188030-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo com emprego de arma branca e concurso de agentes. Pleito de revogação da prisão preventiva. Sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar, em face da primariedade da paciente. Alega, outrossim, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP. Sem razão. Indícios de autoria e

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo com emprego de arma branca e concurso de agentes. Pleito de revogação da prisão preventiva. Sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar, em face da primariedade da paciente. Alega, outrossim, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP. Sem razão. Indícios de autoria e materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo violência e grave ameaça. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Benesse prevista no artigo 318-A inaplicável aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313. Ordem denegada.